Tribunal: CARF
Processo: 10909.720154/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720154/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.740 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/10/2007, 10/10/2007, 09/11/2007, 23/11/2007
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA SUBMETIDA AO LICENCIAMENTO
NÃO AUTOMÁTICO. MULTA PREVISTA NA LEI.
Sendo legítima a exigência de licença de importação não automática, constitui
dever da fiscalização aduaneira aplicar a penalidade legalmente prevista, no
valor de 100% sobre o valor aduaneiro, decorrente da infração ao controle
administrativo das importações.
MULTA. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. SÚMULACARF.No
113.
Aresponsabilidadetributáriadosucessorabrange,alémdostributosdevidos
pelosucedido,asmultasmoratóriasoupunitivas,desdequeseufatogerador
tenhaocorridoatéadatadasucessão,independentementedeessecréditoser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que negava
provimento e apresentou declaração de voto. Votou pelas conclusões e apresentou declaração de
voto, o conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Ricardo Rocha Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720154/2012-93
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.740 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720154/2012-93

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-89.188,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no artigo art. 23, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação
dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02 combinado com art. 81, inciso III da Lei no 10.833/03.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado, no montante de R$79.013,77,
em razão da conversão da pena de perdimento de mercadoria em multa equivalente ao
valor aduaneiro, pela impossibilidade de apreensão das mesmas.
Constatou a fiscalização que o contribuinte, importou, nos meses de Outubro e
Novembro de 2007, mercadorias estrangeiras sujeitas a licenciamento não automático,
sem a correspondente licença de importação.
As mercadorias foram liberadas mediante liminar concedida, em 13/09/2007, nos autos
da Ação Cautelar no 2007.72.02.004207-4/SC, que determinava a continuidade dos
procedimentos de importação com base nas LI 07/0884199-3, 07/0884200-0,
07/0602009-7, 07/1207849-2, 07/1207850-6, 07/0884202-7 e 07/0884201-9. Tais
licenças foram concedidas em nome da empresa CLÁSSICO INDÚSTRIA DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., CNPJ 39.413.315/0009-53, pessoa jurídica que teria
sido incorporada pela ora autuada durante os trâmites das aludidas operações de
importação.
Cientificado, em 09/02/2012, por via postal, conforme AR de fls. 103, o contribuinte
apresentou sua impugnação, em 09/03/2012, de fls. 105 e ss, com as alegações abaixo
sintetizadas:
- a autuação ofenderia o princípio da motivação imputado aos atos administrativos e à
administração pública, bem assim o princípio do contraditório e da ampla defesa, seriam
falhas e equivocadas as razões trazidas no campo "descrição dos fatos e enquadramento
legal", denotando ainda ser mera precipitação da Autoridade Fiscal na medida em que
esta alega que o lançamento se deu por tratar-se o caso de importações ausentes da
respectiva licença de importação, enquanto que as ditas licenças existem sim e foram
adquiridas pela Impugnante por meio de sucessão de direitos em evento societário de
cisão.
- possuiria as licenças de importação pertinentes as referidas mercadorias, pois que
sucedidas as ditas licenças da empresa CLÁSSICO INDÚSTRIA DE ARTIGOS
ESPORTIVOS S/A, por meio de cisão parcial seguida de absorção de parcela cindenda
realizada com a Impugnante.
Requereu por fim o afastamento da aplicação da Súmula n°. 1 do CARF, por
demonstrada a diversidade entre a matéria/pedidos contidos na Ação Declaratória
no.2007.72.02.005252-3 e esta Impugnação pois afetaria ainda princípios que
amparariam o contraditório e da ampla defesa, e o cancelamento da multa em
substituição à aplicação da pena de perdimento, ante o fato de que possuiria as licenças
de importação.
É o relatório.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que corretamente a fiscalização constatou que, de fato o importador
introduziu no país mercadorias de origem estrangeira sujeitas a licenciamento não automático de
importação sem que houvesse vinculado às declarações de importação registradas no Siscomex
qualquer licença de importação válida, portanto, seria correto o presente lançamento tributário
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.740 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720154/2012-93

com a conversão da pena de perdimento de mercadoria em multa equivalente ao valor aduaneiro,
pela impossibilidade da apreensão das mesmas, consoante disposto pelo parágrafo 3o do art. 23
do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Cientificada dessa decisão em 03/09/2019, interpôs recurso voluntário em
02/10/2019, alegando impossibilidade da aplicação de multa por ausência de licença de
importação e, subsidiariamente, a relevação da penalidade em face da boa-fé da recorrente,
requerendo, ao fim, o cancelamento da autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
Não havendo preliminares, passo ao mérito.
O lançamento constitui crédito tributário decorrente da aplicação de
penalidade isolada – multa por importação ao desamparo de Licença de Importação (LI), com
fundamento no artigo art. 23, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59
da Lei no 10.637/02 combinado com art. 81, inciso III da Lei no 10.833/03.
De
fato,
conforme
determina
a
lei,
comprovada a obrigatoriedade de licenciamento não automático pelo
órgão
competente, a sua não obtenção prévia enseja a aplicação da multa cominada.
Ademais, a controvérsia quanto aplicação da multa de ofício em caso de
responsabilidade por sucessão, foi definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça
STJ com a edição da Súmula 554:
Súmula 554 Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora
abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias
ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. (Súmula 554,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015,DJ15/12/2015.
No mesmo sentido, eis a súmula 113 do CARF:
SúmulaCARFno113 A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos
tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
Interessante verificar que tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, as
responsabilidades tributária da empresa sucessora se mantem.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.740 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720154/2012-93

Analisando a decisão da DRJ, verifica-se que em momento algum foi
reconhecimento que a empresa CLÁSSICO INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
não possui a licença para importação, muito pelo contrário. Senão, vejamos o excerto às
fls.195/196:
A impugnante defende-se afirmando que adquiriu por cisão parcial uma porção da
empresa CLÁSSICO INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., CNPJ
39.413.315/0009-53, a qual detinha operações de importação finalizadas sob o novo
CNPJ.
No entanto, constata-se que “a Sentença judicial proferida em 7 de julho de 2008 pelo
juiz federal Narciso Leandro Xavier Baez indeferiu a inicial e julgou extinto o processo,
sem solução do mérito, por inadequação da via eleita. Embora tenha apelado da decisão,
tal apelação não possui o condão de restabelecer os efeitos da liminar.”
Ademais, segundo a decisão judicial acostada aos autos, entendimento esse assente
na RFB “a requerente não possui habilitação para proceder às importações das
mercadorias, tendo esta sido deferida à Clássico com base em critérios individuais
desta, que podem não ser preenchidos pela requerente.
Referiu ainda que a licença de importação é concedida pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio mediante a análise prévia do perfil do
importador, não podendo ser efetuado o registro de Declaração de Importação por
pessoas diversa daquela que recebeu as Licenças de Importação, que se
consubstanciam na autorização para introdução das mercadorias em solo pátrio.”
Assim corretamente a fiscalização constatou que, de fato o importador introduziu no
país mercadorias de origem estrangeira sujeitas a licenciamento não automático de
importação sem que houvesse vinculado às declarações de importação registradas no
Siscomex qualquer licença de importação válida. (grifos nossos)
Trocando em miúdos, a situação está clara: a empresa CLÁSSICO INDÚSTRIA
DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., CNPJ 39.413.315/0009-53, impetrou mandado de
segurança APENAS para ter o prosseguimento do desembaraço aduaneiro, mas possuía
sim as licenças para importar. A posteriori, foi sucedida empresarialmente pela ora
recorrente, que utilizou os produtos, que já haviam sido liberados pela fiscalização e os
comercializou. Ora, por qual razão haveria a necessidade de novas licenças de importações
se o procedimento fiscalizatório se iniciou no CNPJ da CLÁSSICO INDÚSTRIA DE
ARTIGOS ESPORTIVOS?
O sistema informatizado de controle do comércio exterior brasileiro,
SISCOMEX, surge em 1992 (restrito, na prática, à exportação, tardando em 5 anos a se alastrar
à importação), e a norma que lhe deu amparo foi o Decreto no 660, de 25/09/1992, que dispôs,
em seu art. 6o , § 1o.
A expressão “licença de importação” já era bem conhecida mundialmente, a
ponto de figurar em um dos códigos celebrados na Rodada Tóquio do GATT, em 1979,
e restou consagrada, já na rodada multilateral de negociações do GATT (Uruguai), que
deu
origem à OMC, e cuja ata final foi aprovada, no Brasil, pelo Decreto Legislativo no
30/1994, e
promulgada pelo Decreto
no

1.355/1994), e contém
um “Acordo
sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações” (nos três idiomas autênticos
do acordo, inglês, francês e espanhol, respectivamente, “Agreement on Import Licensing
Procedures”,
“Accord
sur
les
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.740 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720154/2012-93

Procédures de Licences d'Importation”, e “Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de
Licencias de Importación”).
De um modo geral, o licenciamento não automático ocorre antes do embarque da
mercadoria no exterior e, nessa circunstância, o importador precisa esperar pelo deferimento da
anuência antes de embarcar os itens. Esse deferimento, portanto, possui restrição à data de
embarque e, obviamente, fica vinculada ao registro do importador, que, à época era a
CLÁSSICO INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.
Inclusive, a PORTARIA No 23, DE 14 DE JULHO DE 2011 vigente à época, que
dispunha sobre as operações no comércio exterior esclarecia em seu artigo 17 que o
licenciamento não automático deverá ser efetuado previamente ao embarque da mercadoria no
exterior.
Tendo em vista que a empresa supracitada foi sucedida em todos os seus
direitos e obrigações. Direitos, como as licenças já possuídas dos procedimentos já
iniciados, bem como das obrigações, conforme os entendimentos sumulados do STJ e
CARF. Seria contraproducente, então, requerer novas licenças dos procedimentos
aduaneiros iniciados em nome das empresas sucedidas.
A não ser que estivéssemos diante de casos em que ao
controle das importações a declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no
SISCOMEX cuja classificação tarifária errônea exija novo licenciamento, o que não é o caso.
Por fim, a fim de exaurir a análise das alegações da recorrente, frise-se que,
independentemente da boa-fé do sujeito passivo, não tem o condão de afastar a responsabilidade
por infrações da legislação tributária.
Assim, o legislador ao consagrar a responsabilidade objetiva por atos infracionais,
dispensa a Fazenda Pública de perquirir fatos comprovadores da presença do dolo ou da culpa e
elementos de materialidade efetiva para aplicar a sanção correspondente. A responsabilidade
objetiva garante de forma mais eficaz a coercibilidade do sistema punitivo tributário.
De outro modo, a atividade de fiscalização se inviabilizaria se a cada infração
tivesse que se provar que o contribuinte não autorizou determinada operação por negligência,
imperícia ou imprudência.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de conceder
provimento ao Recurso Voluntário interposto, cancelando a multa aplicada por ausência
de licença de importação.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.740 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720154/2012-93

Declaração de Voto

Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho

Peço vênia para divergir da Ilustre Relatora sobre a fundamentação do voto-
vencedor, na parte que segue abaixo explicitada.
Conforme bem esclarece a relatoria, a questão versa sobre imposição de multa
substitutiva à pena de perdimento, em razão de a contribuinte haver supostamente importado
mercadorias sem a correspondente licença de importação.
De acordo com a fiscalização, a autuada pretendia “o reconhecimento do direito
de se utilizar de licenças de importação” deferidas a pessoa jurídica que havia sido absorvida por
cisão, “por entender que seria a sucessora de todos os direitos e obrigações desta”.
Dessa forma, tenho por desnecessário investigar a questão relativa à configuração
de entrada irregular de mercadoria em razão de falta de licenciamento não automático, porquanto
merecem ser inicialmente perquiridos os efeitos da licença de importação já deferida nos termos
descritos no auto de infração.
Há época dos fatos, vigia a Portaria Secex no 35 , de 26.11.2006 (vigorando até
25.11.2007), com os seguintes dispositivos:
Art. 20. A empresa poderá solicitar a alteração do licenciamento, até o desembaraço da
mercadoria, em qualquer modalidade, mediante a substituição, no Siscomex, da licença anteriormente
deferida.
§ 1o A substituição estará sujeita a novo exame pelo (s) órgão (s) anuente (s), mantida a
validade do licenciamento original.
§ 2o Não serão autorizadas substituições que descaracterizem a operação originalmente
licenciada.
Art. 21. O licenciamento poderá ser retificado após o desembaraço da mercadoria,
mediante solicitação ao órgão anuente, o que será objeto de manifestação fornecida em documento
específico.
Considerando que a pessoa jurídica sucessora ocupa a posição jurídica da
sucedida, a alteração do licenciamento, referida no art. 20 da portaria citada, somente poderia
ser objeto de requerimento por parte da primeira, tendo a segunda sido extinta.
Noutra volta, uma vez que a importação versava sobre os mesmos bens indicados
na LI e fora empreendida pela sucessora, não há falar em descaracterização da operação
originalmente licenciada.
Observa-se ainda que a portaria autorizava a retificação de LI mesmo após o
desembaraço da mercadoria, conforme dispunha seu art. 21.
No que tange ao âmbito das alterações e retificações, nada obstante o fato de
inexistir rol de hipóteses cabíveis no ato normativo entelado, a Portaria Secex no 23, de
14.07.2011, que passou a reger o procedimento a partir de sua publicação, assim reza:
Art. 28. Para fins de retificação de DI amparada por LI após o desembaraço aduaneiro, o
DECEX somente se manifestará caso, na data do registro da DI, a operação ou o produto envolvido
estivessem sujeitos à anuência do DECEX ou da SECEX. (Redação dada pela Portaria SECEX no 32, de
2014)
§1o Caberá ao importador requerer a manifestação do DECEX sobre retificação de DI
amparada por LI após o desembaraço aduaneiro somente quando houver alteração das seguintes
informações, observado o caput: (Redação dada pela Portaria SECEX no 32, de 2014)
I - código NCM;
II - CNPJ do importador;
(...)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.740 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720154/2012-93

Verifica-se, desse modo, que a retificação de DI amparada por LI é submetida à
consideração da Decex, responsável pelo licenciamento, na hipótese de alteração do CNPJ do
importador, fato que evidentemente implica dizer que haveria divergência entre os CNPJs
informados na DI e na LI.
Ora, se a retificação de LI pode se dar após o desembaraço da mercadoria, como
visto no art. 21 da revogada Portaria Secex no 35, de 2006, e se a divergência de CNPJ entre LI e
DI é passível de correção mediante retificação, não há falar, no caso sob análise, em ingresso da
mercadoria em território nacional de forma não regular, vez que há contradição lógica entre
desembaraço regular e entrada irregular.
Sob esse prisma, a falta de retificação da LI caracteriza descumprimento de
obrigação acessória em momento posterior ao desembaraço da mercadoria, fato que não constitui
fundamento para a sanção aplicada pela fiscalização aduaneira.

Do exposto, acompanho a relatora pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)

Ricardo Rocha de Holanda Coutinho

Declaração de Voto

Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira

Com a devida vênia discordo da ilustre relatora no ponto recursal atinente à
necessidade de licença de importação específica para a autuada.
Importante reproduzir o relato da autoridade aduaneira (fl. 5):
O importador qualificado nos presentes autos, que à época dos fatos denominava-se
FONTHE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, efetivou, nos meses de outubro e
novembro de 2007, a importação de mercadorias estrangeiras sujeitas a licenciamento não automático sem
a correspondente licença de importação. As operações de importação foram registradas através das
Declarações de Importação (DI) 07/1381622-2, 07/1389133-0, 07/1554429-7 e 07/1628256-3 e as
mercadorias foram liberadas mediante liminar concedida em 13/09/2007 nos autos da Ação Cautelar no
2007.72.02.004207-4/SC.
O que o contribuinte pretendia em relação às importações em questão, em síntese, era o
reconhecimento do direito de se utilizar de licenças de importação concedidas em nome da empresa
CLÁSSICO INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S/A, CNPJ 39.413.315/0009-53, absorvida por
cisão em janeiro de 2007, por entender que seria a sucessora de todos os direitos e obrigações desta. Com
esse intuito, ingressou com a ação ordinária no 2007.72.02.005252-3/SC, por meio da qual requereu a
declaração do direito em suceder todo o patrimônio da pessoa jurídica absorvida.
Na data de 7 de julho de 2008, foi proferida decisão judicial indeferindo a inicial e
extinguindo o processo da ação cautelar e, em 8 de julho de 2008, foi extinto o processo da ação ordinária,
sem exame do mérito. A interessada apelou das decisões, mas o Tribunal Regional Federal manteve as
sentenças. Os agravos impetrados foram considerados intempestivos. Desta forma, inexiste, no momento
atual, qualquer decisão judicial que ampare a permanência em território nacional das mercadorias
importadas sem licença de importação.
Com o intuito de verificar a regular condição dos bens no país, o contribuinte foi intimado
a apresentar as licenças de importação correspondentes às mercadorias internalizadas através das DI
supracitadas. Em resposta, datada de 6 de dezembro de 2011, a DASS SUL sustenta que, por ter
incorporado a empresa CLÁSSICO, possui o direito de se utilizar das licenças de importação em nome
desta, uma vez que a sucedeu em todos os bens, direitos e obrigações.
(...)
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.740 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720154/2012-93

A autoridade aduaneira, à fl. 6 do auto de infração, assim se manifestou acerca da
necessidade de licença de importação específica para a recorrente:
O licenciamento de importação integra as medidas administrativas de controle das
importações. Algumas importações requerem exame e anuência de outros órgãos governamentais - são os
chamados licenciamentos não automáticos, que visam, sobretudo, a proteção à saúde, à sociedade e à
economia nacional. Uma licença pode ser concedida a uma empresa e não a outras, em razão de limites de
quotas, por exemplo. Por conseguinte, não é admissível que uma empresa possa utilizar-se de licenças
concedidas à outra, mesmo que a tenha incorporado.
A DRJ assim apreciou a questão:
No mérito como exposto no relatório, verifica-se claramente a motivação que levou à
presente autuação. O importador deixou de apresentar as licenças de importação (LI) exigidas, obtendo a
liberação das mercadorias mediante liminar concedida nos autos da Ação Cautelar no 2007.72.02.004207-
4/SC, que determinava a continuidade dos procedimentos de importação com base em várias DI e entre elas
a objeto da presente autuação. As referidas DI foram concedidas em nome da empresa CLÁSSICO
INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., CNPJ 39.413.315/0009-53, pessoa jurídica que teria
sido incorporada pela ora autuada durante os trâmites das aludidas operações de importação.
A impugnante defende-se afirmando que adquiriu por cisão parcial uma porção da
empresa CLÁSSICO INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., CNPJ 39.413.315/0009-53, a
qual detinha operações de importação finalizadas sob o novo CNPJ.
No entanto, constata-se que “a Sentença judicial proferida em 7 de julho de 2008 pelo juiz
federal Narciso Leandro Xavier Baez indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem solução do mérito,
por inadequação da via eleita. Embora tenha apelado da decisão, tal apelação não possui o condão de
restabelecer os efeitos da liminar.”
Ademais, segundo a decisão judicial acostada aos autos, entendimento esse assente na
RFB “a requerente não possui habilitação para proceder às importações das mercadorias, tendo esta sido
deferida à Clássico com base em critérios individuais desta, que podem não ser preenchidos pela
requerente.
Referiu ainda que a licença de importação é concedida pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio mediante a análise prévia do perfil do importador, não podendo ser
efetuado o registro de Declaração de Importação por pessoas diversa daquela que recebeu as Licenças de
Importação, que se consubstanciam na autorização para introdução das mercadorias em solo pátrio.”
Assim corretamente a fiscalização constatou que, de fato o importador introduziu
no país mercadorias de origem estrangeira sujeitas a licenciamento não automático de
importação sem que houvesse vinculado às declarações de importação registradas no Siscomex
qualquer licença de importação válida.
Por não ter apresentado as licenças de importação, foi o contribuinte regularmente
intimado a disponibilizar as mercadorias à RFB ou, no caso de sua impossibilidade, informar sua
localização. O contribuinte, por meio de documento protocolado, em 10 de janeiro de 2012,
informou já ter comercializado os bens no mercado nacional.
Ora, mercadoria estrangeira em circulação comercial no país deve atender a todos
os requisitos exigidos na legislação de regência, inclusive, por óbvio, a exigência do
licenciamento não automático. Ocorre que, comercializar mercadorias estrangeiras em situação
irregular no país é infração tipificada no inciso X do art. 105 do Decreto-Lei no 37/1966, que
assim dispõe:
"Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
...
X- estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no país, se não
for feita prova de sua importação regular;"
Conclui-se, portanto, que é correto o presente lançamento tributário com a conversão da
pena de perdimento de mercadoria em multa equivalente ao valor aduaneiro, pela impossibilidade da
apreensão das mesmas, consoante disposto pelo parágrafo 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Entendo correto o entendimento da autoridade aduaneira e da DRJ, ou seja, a
recorrente teria que ter licença de importação concedida a ela para importar os produtos em
questão. Não tendo a licença, cabe o perdimento das mercadorias, pena essa substituída pela
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.740 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720154/2012-93

multa equivalente a seu valor aduaneiro, conforme disposto no parágrafo 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, objeto do auto de infração em apreço.
Importante registrar que a recorrente tentou por meio da mencionada ação judicial
utilizar as licenças de importação concedidas à empresa por ela incorporada, mas não logrou
êxito.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 240
DF CARF MF
Original